Tribunal: TJSP
Processo: 2064579-15.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a regressão cautelar de regime.
II. Questão em Discussão: Determinar se a absolvição pelo fato que ensejou a regressão cautelar de regime justifica o restabelecimento do regime aberto ou não.
III. Razões de Decidir: A

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a regressão cautelar de regime.
II. Questão em Discussão: Determinar se a absolvição pelo fato que ensejou a regressão cautelar de regime justifica o restabelecimento do regime aberto ou não.
III. Razões de Decidir: A absolvição por fato que, em si, não constitui infração disciplinar e nem violação das condições impostas ao cumprimento da pena em meio regime aberto justifica do restabelecimento do regime em que o paciente se encontrava.
IV. Dispositivo e Tese: Habeas Corpus concedido para determinar o restabelecimento do regime aberto, confirmando-se a liminar deferida.